Tribunal: TJMT
Processo: 0013802-52.2018.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
(Id. 16467967)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS -
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART.157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DA LEI Nº8.069/1990] - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÕESDEFENSIVA E MINISTERIAL.
1. RECURSO DA DEFESA
- ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DEMENOR IMPORTÂNCIA [ART. 29, § 1º, DO CP] - INVIABILIDADE – COAUTORIA COMPROVADA - ATUAÇÃO DIRETA E ATIVA NOS ATOS EXECUTÓRIOS - CONTRIBUIÇÃODECISIVA PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA -
PELO DESPROVIMENTO DOAPELO
.
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DECORRUPÇÃO DE MENORES - POSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - COMPROVAÇÃO DEEFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MENOR -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, pela Defensoria Pública, este, em benefício de
WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA
.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta da denúncia, (Id.10256976),
in verbis
:

“[...] FATO 1: ROUBO MAJORADO

Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 31 de julho de 2018, por volta das 16:00 h., em via pública, situado na Rua Livramento, s/n,Bairro Santa Isabel, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, ajustado criminalmente com 01 (um) indivíduo identificado como Jeferson/Mazinho, bem como, o adolescente Rodrigo Camargo Rodrigues, subtraíram, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo (apreendida) e violência consistente em um empurrão, coisas alheias moveis, consistente em: um veículo Fiat/Strada Tracking, MOTOR 1.6 vermelha, ano/modelo 2013/2013, placas OBH-9172, avaliado em R$ 39.236,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e seis reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 37, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, não avaliado,pertencentes a vítima Danubia Cristina da Silva Ferreira, qualificada a fl.10.

Ressai dos autos, que na data, horário e local alhures mencionados, a vítima Danubia Cristina da Silva Ferreira após sair de sua residência e dirigir-se ao seu veículo, foi abordada quanto neste entrava (FIAT/Strada, cor vermelha, de placas OBH-9172), qual se encontrava estacionado em frente ao imóvel, fora surpreendida por 02 (dois) assaltantes que desceram de um veículo Ford Montana cor preto.

Despontam das investigações, que 01 (um) dos criminosos, in casu, Wallyson portava a arma de fogo, ao que ele e seus companheiros anunciaram o assalto, subtraindo o aparelho celular e o veículo da vítima Danubia.

Conforme as declarações da ofendida Danubia Cristina da Silva Ferreira durante a ação delitiva um dos assaltantes a teria empurrado, conquanto ainda tentaram impedir que a primeira retirasse sua filha do veiculo (f. 10).

Empós subtraírem o que queriam, os meliantes empreenderam fuga.

Por sua vez, Danubia acionou uma viatura policial que passava pelo local, narrando o fato criminoso.

Em posse das informações fornecidas pela vítima, a equipe policial procedeu em diligências com a finalidade de localizar o veículo, obtendo êxito em interceptá-lo na Rodoviários dos imigrantes, sendo que os criminosos, ao avistarem a guarnição, apontaram arma de fogo, fazendo-se necessário efetuar dois disparos na direção daqueles,como forma de repelir a injusta agressão.

Contudo, os meliantes continuaram em fuga, seguindo ate a região conhecida como Formigueiro, onde abandonaram o veículo e adentraram em um matagal, sendo realizado o acompanhamento pela Policia Militar que avistou-os com arma de fogo empunhada em sua direção, realizando inclusive, disparos.

Para contenção da situação,os milicianos efetuaram disparos, o que fez com que os assaltantes arremessassem a arma de fogo ao solo e correram, sendo enfim, detidos pelos agentes Policiais.

Nessas circunstâncias, ante o estado de flagrante delito, fora dada voz de prisão ao denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA e de apreensão do adolescente em conflito com a Lei Rodrigo Camargo Rodrigues, sendo eles conduzidos até a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, para a adoção das providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado WALLYSON confessa a prática delitiva, informando que o seu outro comparsa, condutor do veículo que os levou até o local do crime, se trata de pessoa identificada como “Mazinho” (fl. 17/18).

Já seu comparsinha Rodrigo Camargo Rodrigues aduz que o terceiro Elemento chamaria “Jeferson”, amigo de WALLYSON (f. 14).

Conforme Termo de Reconhecimento de f. 13, o denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA fora reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do delito em seu desfavor.

A res furtiva fora apreendida(f. 09), avaliada (f. 37) e restituída a vitima. (f.115)

Requisitou-se Exame Pericial na arma de fogo e munições apreendidas, quais sejam: 01 (um) revolver, sem marca aparente, calibre .22, n°. 5009, 03 (três) munições intactas, 02 (duas) munições deflagradas (f. 39).

Não consta nos autos qualquer informações acerca de diligências empreendidas para identificar e localizar a pessoa de “Jefferson ou Mazinho”.

FATO 2: CORRUPÇÃO DE MENOR.

Infere-se, também, do mesmo Inquérito Policial, que na mesma oportunidade,o denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA corrompeu o adolescente Rodrigo Camargo Rodrigues, para que este praticasse, juntamente a ele, o crime de roubo majorado, retro mencionado.

Em relação ao adolescente Rodrigo Camargo Rodrigues cópias dos autos foram encaminhadas para a Delegacia Especializado do Adolescente - DEA em Várzea Grande/MT, conforme se vê as fls.20.

Consta das declarações do adolescente citado, a confissão de que praticou o delito em comento na companhia do denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA (fl.14).

A vítima reconheceu o adolescente como um dos autores do delito em comento (Temo de Reconhecimento de f. 12).[...]” (Sic.)

DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE

Preambularmente, extrai-se a autoria do apelante das declarações da vítima, DANUBIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA, as quais ressoam harmônicas, reconhecendo o réu e seu comparsa como os autores do crime em questão, porquanto assim declinou na fase extrajudicial:

"[...] QUE, nesta data, por volta das 16:00 hs, a declarante estava entrando em seu veículo Fiat Strada, vermelho, placa ÓBH-9172, em frente a sua residência, quando de repente dois indivíduos desceram de um veículo Ford Montana, de cor preta, sendo que um deles portava um revolver, anunciaram o assalto e subtraíram o veículo da declarante e seu aparelho celular Samsung J5; QUE, logo depois, empreenderam fuga; QUE, percebeu que o terceiro comparsa era o motorista do veículo, o qual não desceu; QUE, a PM passava pelo local e foi acionada pela declarante; QUE, durante o roubo declarante foi empurrada, porem não teve nenhuma lesão, sendo que ainda os assaltantes tentavam impedir que a declarante tirasse a sua filha do carro; QUE, momentos depois, teve a notícia que seu veículo e celular foram recuperados pela PM e que dois suspeitos foram detidos; QUE, nesta delegacia, procedeu ao formal reconhecimento dos suspeitos; QUE
reconhece, sem sombra de duvida, WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA e o adolescente RODRIGO CAMARGO RODRIGUES como sendo os autores do roubo
;
QUE, WALLYSON foi quem desceu do veículo portando um revólver
.[...]”. (Negritou-se)

Por conseguinte, na fase judicial externou a vítima,
in verbis
:

"[...] por volta das 16:00 estava retomando para sua casa, quando abriu o portão avistou dois suspeitos descendo a rua em um carro, modelo Montana, cor preta; que foi abordada por duas pessoas as quais pediram a chave do seu carro; que ela informou aos indivíduos que tinha um bebê dentro do carro e eles insistiram para que ela saísse do veículo; que foi apontada para a mesma uma arma de fogo; no momento em que foi tentar tirar seu bebê de dentro do veículo um deles a empurrou. [...]”.

Neste diapasão, em delitos de natureza como a do presente, a palavra da vítima merece especial relevância, podendo, tranquilamente, fundamentar o édito condenatório, porquanto não se acredita que alguém, sem qualquer motivo, inculpe terceiro de um crime tão grave, apenas para deliberadamente prejudicá-la, naturalmente, então, prevalecendo sobre a dos agente, que, cediço, tem evidente interesse em isentar-se de responsabilidade.

“(...) 3. A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. (...)” (STJ, Habeas Corpus n° 144.729/DF, 6.“ Turma, Relator: Convocado Des. Celso Limongi, julgado em 14/04/2011).

Ato contínuo, é o depoimento do policial militar EDINEI CARMO DE CAMPOS, que participou da ocorrência:

“QUE nesta data o depoente em companhia de outros PMs tomaram conhecimento de um roubo de um veículo Fiat Strada, cor vermelha, placa OBH-9172; QUE saíram em diligências no intuito de Localizar o veículo; QUE a guarnição da VTR 5458 comandada pelo CB PM ALEXSANDRO conseguiram interceptar o veículo roubado na Rodovia dos imigrantes, onde os suspeitos Levaram a arma em direção a guarnição que de imediato efetuaram dois disparos em direção aos suspeitos; QUE os suspeitos continuaram em fuga e adentraram a região do formigueiro, abandonando o veículo nas proximidades do linhão e adentraram em um matagal;
QUE foi feito vasculhado o matagal onde avistaram os suspeitos, os quais estavam de arma em punho apontando em direção a guarnição; QUE a guarnição efetuou disparos em direção aos suspeitos que jogaram a arma no chão e saíram correndo sendo feito o acompanhamentos pelos policiais que conseguiram detê-los
; QUE os suspeitos encontram-se Lesionados, e com algumas escoriações provenientes da fuga; QUE os suspeitos,
RODRIGO CAMARGO RODRIGUES WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA
e os objetos apreendidos foram encaminhados para esta central de flagrantes para as providências que o caso requer. Nada mais.[...]”(Negritou-se)

Por seu turno, é cediço que o depoimento de policiais constitui
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Corroborando a autoria, tem-se a própria confissão do apelante, afirmando perante as autoridades policial e judiciária, que estava dirigindo o veículo na companhia do adolescente no momento do roubo, bem como, conforme declinado pela vítima, o fato de que fora abordada pelo apelante, o fato de tecnicamente omitirem a questão da arma de fogo é própria da conduta criminosa em tentativa de eximir dos fatos delitivos.

Assim, o trecho do depoimento prestado em juízo, constante da mídia digital:

“[...] WALLYSON: Eu tenho a dizer que assim, eu não estava, eu fui mais porque eu dirijo carro, eu lavo carro e entrego e ponho para secar e eu sei dirigir, ai eles foram lá e chamaram eu para dirigir o carro para eles, então foi só para dirigir mesmo;

MM.JUIZ:[...] mas a vítima esteve aqui, ela prestou depoimento, e ela afirmou, inclusive, que o senhor estava lá com o revólver na mão e apontou para ela, e falou que foi o senhor;

WALLYSON: Eu cheguei e entrei só dentro do carro.

MM.JUIZ:E aí na delegacia de polícia, o senhor lembra que o senhor foi levado lá para reconhecimento?

MM. JUIZ: o senhor foi colocado lá com outras pessoas aí para reconhecimento, na delegacia?

WALLYSON: Só aqui só;

MM. JUIZ: E, na delegacia, está aqui nas fls. 20, a Danubia afirma ter reconhecido o senhor como sendo o senhor que, inclusive, utilizou a arma de fogo, estava o senhor, mais o Leandro e um tal de Edson;

WALLYSON: Não senhor;

MM.JUIZ: Ministério Público;

PROMOTOR: É..., o senhor fala que o senhor estava dirigindo o carro com o menor e o outro assaltante?

WALLYSON: Não..., tava só eu e o menor;

PROMOTOR: Só você e o menor...;

WALLYSON: Sim, daí descemos do carro e o guri foi embora, ...o cara;

PROMOTOR: O outro foi embora?

WALLYSON: Foi;

PROMOTOR: Aí vocês tomaram...;

WALLYSON: É..., chegamos à mulher estava chegando, aí ele foi na frente, ele olhou, aí eu vim correndo e entrei.

PROMOTOR: O guri foi embora com o carro que vocês estavam?

WALLYSON: É...;

PROMOTOR: Aí vocês fugiram com o carro da mulher?

WALLYSON: Sim senhor;

POMOTOR: Com o carro da vítima?

WALLYSON: Eu entrei...;

PROMOTOR: Com o carro roubado?....,tá certo.

WALLYSON: Aí viu a guarnição, avistou a guarnição;

PROMOTOR: Vocês fugiram?

WALLYSON: aí falou para acelerar [...]”. (Sic.)

Assim, dispõe o art. 29 do CP e seu parágrafo:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

Referido artigo estatui que todos os participantes do evento criminoso incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade.

In casu
, o apelante agiu com unidade de desígnios e divisão de tarefas porquanto cada um contribuiu para o êxito da empreitada criminosa, recaindo a responsabilidade penal sobre todos os envolvidos.

O apelante destarte não pode ser beneficiado com a participação de menor importância só pelo fato de não ter ameaçado as vítimas ou não estar, segundo a defesa, portando arma de fogo, pois, auxiliou para o êxito do evento danoso, tendo ciência da conduta dos demais. Este, acompanhou toda a empreitada criminosa, sendo responsável, inclusive, pela subtração dos bens da vítima.

Para o reconhecimento da coautoria não se exige ademais que todos os envolvidos realizem os mesmos atos executórios, de modo que, para a caracterização do concurso de agentes, faz-se despiciendo que todos os acusados pratiquem os mesmos atos executórios descritos no tipo legal, uma vez que ele se afigura em quaisquer atos que denotem solidariedade ao agressor.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Como é cediço, para o reconhecimento da comparsaria, despiciendo que o agente pratique atos de execução, bastando tão-somente sua inegável presença física e articulada no locus delicti, em atitude demonstradora de adesão e solidariedade aos demais asseclas, para se chegar a iniludível conclusão de cooperação prestada no sentido de que, na espécie, ocorreu nexo de ordem subjetiva à prática do ilícito” [TACRIM-SP - Ver. Rel. Marques de Aquino - RJTACrim 42/379].

Nesta linha intelectiva, a pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal não prospera, vez que restou demonstrado nos autos o vínculo subjetivo entre os agentes, bem como, que o apelante
Wallyson Henrique Campos Oliveira

contribuiu, de modo indene, para o êxito da empreitada criminosa, motivo pelo qual, em razão da execução direta e ativa dos atos essenciais que ensejaram a consumação do crime, deve, pois, responder pelo resultado mais gravoso.

Mantém-se assim a condenação do apelante nos termos da sentença.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Insurge-se a acusação, tão somente quanto a absolvição do apelado da prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

A irresignação ministerial prospera.

É cediço que o delito capitulado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 é de natureza formal e de perigo abstrato, prescindindo, assim, de prova da efetiva corrupção do menor, em atendimento, inclusive, ao que dispõe a Doutrina da Proteção Integral e observando-se, ainda, a condição peculiar de ser humano em desenvolvimento, posto que, para a sua configuração, basta tão-somente a busca da colaboração ou a participação daquele [menor] em empreitada criminosa, na companhia de um adulto, como se deu
in casu
.

[Precedentes do STF (RHC 111.434/DF. 1ª T.
Rel. Min. Cármen Lúcia. J. 03.04.2012. DJU 17.04.2012; RHC 111.137/DF. 1ª T. Rel. Min. Luiz Fux. J. 14.02.2012. DJU 15.03.2012; RHC 107.623/DF. 2ª T. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 26.04.2011. DJU 25.05.2011; RHC 106.364/DF. 1ª T.
Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. 14.12.2010. DJU 11.02.2011) e do STJ (AGRG no RESP 1.371.942/SP. 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi. J. 28.05.2013. DJU 11.06.2013; AGRG no RESP 1.357.397/DF. 6ª T. Rel. Min. Og Fernandes. J. 19.03.2013. DJU 05.04.2013; HC 224.770/DF. 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz. J. 05.03.2013. DJU 12.03.2013; EDCL no AGRG no RESP 1.3412.726/SP. 6ª T. Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura. J. 20.11.2012. DJU 27.11.2012; AGRG no RESP 1.254.739/RS. 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.
J. 13.03.2012. DJU 29.03.2012; HC 203.036/DF. 5ª T. Rel. Min. Gilson Dipp. J. 27.09.2011.
DJU 14.10.2011]

Ademais, porque a Súmula 500 do STJ refere expressamente que o delito em comento tem natureza formal, prescindindo-se de prova acerca da corrupção do menor:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

À luz do noticiado, o crime perpetrado,
de
corrupção
de
menores, afigura-se de
extrema gravidade, provocando no meio social medo e permanente desassossego, tudo, a minar o convívio normal das pessoas em sociedade.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL.
Roubo
majorado. Emprego
de arma
de fogo.
Corrupção
de
menores. Sentença condenatória. Defesa busca a
absolvição do crime
de
corrupção
de
menores em razão da atipicidade da conduta, aduzindo prévia
corrupção do adolescente. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovados. Provas dos autos sustentam
de forma inequívoca a responsabilidade criminal do acusado. Réu confesso. Declarações coerentes das vítimas. O acusado agiu conluiado com o adolescente. Delito
de
corrupção de menores é de natureza formal. Desnecessária prova da efetiva corrupção. Súmula nº 500 do STJ. Dosimetria não comporta reparos. Basilares no mínimo legal. Causa de aumento do emprego de arma de fogo restou comprovada nos autos. Concurso material entre o crime de roubo e corrupção de menores. Regime inicial semiaberto mantido ante a ausência
de
recurso
ministerial, sob pena
de reformatio in pejus. Sentença mantida.
Recurso improvido". (TJSP; ACr 0003592-75.2017.8.26.0028; Ac. 12960982; Aparecida; Nona Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Andrade Sampaio; Julg. 03/10/2019; DJESP 18/10/2019; Pág. 2559)

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE E NARRATIVA DA VÍTIMA QUE COMPROVAM A AÇÃO DELITIVA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. A configuração do crime do
artigo 244 - B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal. Dosimetria. Majoração da pena base que se justifica tendo em vista os maus antecedentes e as circunstâncias fáticas do delito. Pleito ministerial de preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Circunstâncias que se compensam. Precedentes do STJ. Aplicação da regra do concurso formal próprio em razão da condenação pelo crime de corrupção de menores. Regime fechado que se mostra adequado ante a quantidade de pena imposta. Detração pleiteada pela Defesa. Não acolhimento. Competência do Juízo das Execuções Criminais. Recurso defensivo improvido e recurso ministerial parcialmente provido”. (TJSP; APL 0001731-90.2014.8.26.0050; Ac. 9142946; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Leme Garcia; Julg. 02/02/2016; DJESP 17/02/2016)

"PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPCAO DE MENORES. CONDENACAO. RECURSO DE APELACAO CRIMINAL. ABSOLVICAO. 2. Para a consumação do crime de corrupção de menores, é indiferente estar ou não o adolescente já na marginalidade, pois se trata de crime formal, consumando-se diante da simples conduta do autor, maior de idade, em praticar crime em companhia de adolescente." (STJ -20070111111236APR, Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 1º Turma Criminal, julgado em 18/12/2008, DJ 10/02/2009, p. 181).

Nesse desiderato, impõe-se a reforma da sentença, no ponto, sendo o entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO E
CORRUPÇÃO DE MENORES.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
C. C.
ARTIGO 244 - B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. 1. Recurso ministerial. Sentença que condenou o réu quanto ao primeiro delito, absolvendo-o do segundo. Pugna o parquet pela condenação para o delito de corrupção de menores. Delito de natureza formal. Prescindível a prova da efetiva e posterior corrupção do menor. Crime configurado apenas com a participação do inimputável na empreitada criminosa juntamente com maior de 18 anos. Precedentes. Sentença
reformada
para
condenar
o
acusado nos termos do
artigo 244 - B, do ECA
. Apelo provido. 2. Recurso defensivo. Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal. Autoria e materialidade comprovadas. Fixação
de regime semiaberto
para início
de desconto da reprimenda. Possibilidade. Peculiaridades do caso concreto que autorizam a fixação
de regime intermediário. Réu primário e confesso. Ademais, deve-se considerar
o quantum
de pena e
o disposto
no
artigo 387, §2º do CPP
. Regime alterado. Apelo provido. (TJSP; APL 0072068-70.2015.8.26.0050; Ac. 10711553; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 24/07/2017; DJESP 24/08/2017; Pág. 3140)

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 244 - B DA LEI Nº. 8.069/90. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 1. Condenação autorizada pela prova coligada, que incluiu o relato da vítima e o reconhecimento do réu e do adolescente infrator, tanto na polícia com em juízo, corroborados pela narrativa dos policiais militares, tendo o acusado sido preso nos arredores do local do fato e na posse de um simulacro de arma de fogo. 2. Também assiste razão ao órgão acusador no que concerne à condenação do recorrido pelo delito de corrupção de menores, o qual, na esteira da Súmula nº 500 do STJ, tem natureza formal, prescindindo-se de prova acerca da corrupção do menor. Hipótese em que sobreveio prova segura acerca da participação do adolescente no assalto à pedestre, o que basta para a caracterização do delito. Apelo provido para condenar o réu. Por maioria”. (TJRS; ACr 0054191-92.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cristina Pereira Gonzales; Julg. 26/04/2017; DJERS 23/05/2017)

Na espécie, sobreveio prova segura acerca da participação do adolescente R.C.R. no roubo, tanto pela palavra da vítima, como pelos relatos dos agentes que efetuaram a prisão do acusado e a apreensão do menor. Ademais, a condenação deve ser imposta diante da ausência de notícias acerca da anterior incursão do infrator na seara criminosa.

Desta feita, sendo dispensável a prova de que a participação do menor no evento criminoso teria perturbado o seu desenvolvimento de molde a induzir ou facilitar a sua inserção na seara criminal, haja vista a natureza formal do delito, condeno o réu também por incurso nas sanções do art. 244-B da Lei nº. 8.069/90, passando a aplicar-lhe as penas.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Assim, foi estabelecida a dosimetria da pena pelo Juízo Singular, em síntese, quanto ao delito de roubo majorado:

“[...]Percebe-se que a autoria delitiva quanto ao crime de roubo majorado recai sobre a pessoa de Wallyson Henrique Campos Oliveira, pois os fatos foram confirmados em juízo, bem como o próprio réu confessa que estava dirigindo o veículo na companhia do adolescente no momento do assalto.

A condenação do réu se impõe nas penas do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (restou-se comprovado pelas palavras da vítima em juízo, bem como foi apreendida e periciada – fls. 118/21) e concurso de pessoas (agiu para o evento criminoso em conjunto com outra pessoa, também relatado pela vítima).

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em favor do réu a atenuante pela confissão espontânea (CP, art. 65, III, d). Reconheço ainda em favor do réu a atenuante pela menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), pois possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, nasceu em 01.02.2000 (fl. 106).

Esclareço que, doravante, tenho como parâmetro a r.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013802-52.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA (APELADO), DANUBIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CAMARGO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL –

CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR –

IRRESIGNAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

1.RECURSO DA DEFESA
– RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA [ART. 29, § 1º, DO CP] –

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

–

APELANTE QUE FOI RECONHECIDO PELA VITIMA, JUNTAMENTE COM UM MENOR, COMO O AGENTE QUE A ABORDOU COM ARMA EM PUNHO – COAUTORIA COMPROVADA –

ATUAÇÃO DIRETA E ATIVA NOS ATOS EXECUTÓRIOS –

CONTRIBUIÇÃO DECISIVA PARA O ÊXITO DA CONDUTA DELITUOSA – RECURSO DESPROVIDO – MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA –

2. RECURSO MINISTERIAL -
PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - VIABILIDADE - CRIME FORMAL – SÚMULA 500 STJ - COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MENOR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório, dão conta da materialidade do delito.

“A configuração do crime do
art. 244 - B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. ” (STJ, Súmula nº 500)

“O crime de corrupção de menores é formal e, portanto, prescinde de prova do efetivo aliciamento do menor para sua consumação, bastando a da participação do menor no crime, nesse ponto, reforma-se a decisão objurgada para condenar o réu pela prática delitiva.” (TJMT, Ap nº 15078/2014)

Deve ser reconhecida, na hipótese, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, vez que o paciente, com uma única conduta, praticou dois delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público e pela i. Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal nº.13802-52.2018.811.0002, (código 547533) julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, às penas privativas de liberdade de
06 [seis] anos e 08 [oito] meses de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 68 [sessenta e oito] dias-multa, fixados cada qual a fração de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente a época dos fatos, bem como, o absolveu da prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990. (Sentença – Id. 10259532,10259533).

Neste norte, inconformado com os termos da sentença, insurge-se o
Parquet
alegando, necessidade de reforma do
decisum
a fim de que se proceda a condenação do acusado ao delito do art.244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. (Id.10259537).

Em resposta, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 10259545). Por conseguinte, interpõe razões defensivas em que pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância ao recorrente [art. 29, § 1º, do CP]. (Id.10259998)

Em contrarrazões, a acusação requer pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id.10259999, 10260950)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa
e

pelo
provimento do recurso da acusação
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:(Id. 16467967)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS -
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART.157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DA LEI Nº8.069/1990] - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÕESDEFENSIVA E MINISTERIAL.
1. RECURSO DA DEFESA
- ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DEMENOR IMPORTÂNCIA [ART. 29, § 1º, DO CP] - INVIABILIDADE – COAUTORIA COMPROVADA - ATUAÇÃO DIRETA E ATIVA NOS ATOS EXECUTÓRIOS - CONTRIBUIÇÃODECISIVA PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA -
PELO DESPROVIMENTO DOAPELO
.
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DECORRUPÇÃO DE MENORES - POSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - COMPROVAÇÃO DEEFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MENOR -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, pela Defensoria Pública, este, em benefício de
WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA
.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta da denúncia, (Id.10256976),
in verbis
:

“[...] FATO 1: ROUBO MAJORADO

Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 31 de julho de 2018, por volta das 16:00 h., em via pública, situado na Rua Livramento, s/n,Bairro Santa Isabel, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, ajustado criminalmente com 01 (um) indivíduo identificado como Jeferson/Mazinho, bem como, o adolescente Rodrigo Camargo Rodrigues, subtraíram, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo (apreendida) e violência consistente em um empurrão, coisas alheias moveis, consistente em: um veículo Fiat/Strada Tracking, MOTOR 1.6 vermelha, ano/modelo 2013/2013, placas OBH-9172, avaliado em R$ 39.236,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e seis reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 37, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, não avaliado,pertencentes a vítima Danubia Cristina da Silva Ferreira, qualificada a fl.10.

Ressai dos autos, que na data, horário e local alhures mencionados, a vítima Danubia Cristina da Silva Ferreira após sair de sua residência e dirigir-se ao seu veículo, foi abordada quanto neste entrava (FIAT/Strada, cor vermelha, de placas OBH-9172), qual se encontrava estacionado em frente ao imóvel, fora surpreendida por 02 (dois) assaltantes que desceram de um veículo Ford Montana cor preto.

Despontam das investigações, que 01 (um) dos criminosos, in casu, Wallyson portava a arma de fogo, ao que ele e seus companheiros anunciaram o assalto, subtraindo o aparelho celular e o veículo da vítima Danubia.

Conforme as declarações da ofendida Danubia Cristina da Silva Ferreira durante a ação delitiva um dos assaltantes a teria empurrado, conquanto ainda tentaram impedir que a primeira retirasse sua filha do veiculo (f. 10).

Empós subtraírem o que queriam, os meliantes empreenderam fuga.

Por sua vez, Danubia acionou uma viatura policial que passava pelo local, narrando o fato criminoso.

Em posse das informações fornecidas pela vítima, a equipe policial procedeu em diligências com a finalidade de localizar o veículo, obtendo êxito em interceptá-lo na Rodoviários dos imigrantes, sendo que os criminosos, ao avistarem a guarnição, apontaram arma de fogo, fazendo-se necessário efetuar dois disparos na direção daqueles,como forma de repelir a injusta agressão.

Contudo, os meliantes continuaram em fuga, seguindo ate a região conhecida como Formigueiro, onde abandonaram o veículo e adentraram em um matagal, sendo realizado o acompanhamento pela Policia Militar que avistou-os com arma de fogo empunhada em sua direção, realizando inclusive, disparos.

Para contenção da situação,os milicianos efetuaram disparos, o que fez com que os assaltantes arremessassem a arma de fogo ao solo e correram, sendo enfim, detidos pelos agentes Policiais.

Nessas circunstâncias, ante o estado de flagrante delito, fora dada voz de prisão ao denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA e de apreensão do adolescente em conflito com a Lei Rodrigo Camargo Rodrigues, sendo eles conduzidos até a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, para a adoção das providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado WALLYSON confessa a prática delitiva, informando que o seu outro comparsa, condutor do veículo que os levou até o local do crime, se trata de pessoa identificada como “Mazinho” (fl. 17/18).

Já seu comparsinha Rodrigo Camargo Rodrigues aduz que o terceiro Elemento chamaria “Jeferson”, amigo de WALLYSON (f. 14).

Conforme Termo de Reconhecimento de f. 13, o denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA fora reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do delito em seu desfavor.

A res furtiva fora apreendida(f. 09), avaliada (f. 37) e restituída a vitima. (f.115)

Requisitou-se Exame Pericial na arma de fogo e munições apreendidas, quais sejam: 01 (um) revolver, sem marca aparente, calibre .22, n°. 5009, 03 (três) munições intactas, 02 (duas) munições deflagradas (f. 39).

Não consta nos autos qualquer informações acerca de diligências empreendidas para identificar e localizar a pessoa de “Jefferson ou Mazinho”.

FATO 2: CORRUPÇÃO DE MENOR.

Infere-se, também, do mesmo Inquérito Policial, que na mesma oportunidade,o denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA corrompeu o adolescente Rodrigo Camargo Rodrigues, para que este praticasse, juntamente a ele, o crime de roubo majorado, retro mencionado.

Em relação ao adolescente Rodrigo Camargo Rodrigues cópias dos autos foram encaminhadas para a Delegacia Especializado do Adolescente - DEA em Várzea Grande/MT, conforme se vê as fls.20.

Consta das declarações do adolescente citado, a confissão de que praticou o delito em comento na companhia do denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA (fl.14).

A vítima reconheceu o adolescente como um dos autores do delito em comento (Temo de Reconhecimento de f. 12).[...]” (Sic.)

DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE

Preambularmente, extrai-se a autoria do apelante das declarações da vítima, DANUBIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA, as quais ressoam harmônicas, reconhecendo o réu e seu comparsa como os autores do crime em questão, porquanto assim declinou na fase extrajudicial:

"[...] QUE, nesta data, por volta das 16:00 hs, a declarante estava entrando em seu veículo Fiat Strada, vermelho, placa ÓBH-9172, em frente a sua residência, quando de repente dois indivíduos desceram de um veículo Ford Montana, de cor preta, sendo que um deles portava um revolver, anunciaram o assalto e subtraíram o veículo da declarante e seu aparelho celular Samsung J5; QUE, logo depois, empreenderam fuga; QUE, percebeu que o terceiro comparsa era o motorista do veículo, o qual não desceu; QUE, a PM passava pelo local e foi acionada pela declarante; QUE, durante o roubo declarante foi empurrada, porem não teve nenhuma lesão, sendo que ainda os assaltantes tentavam impedir que a declarante tirasse a sua filha do carro; QUE, momentos depois, teve a notícia que seu veículo e celular foram recuperados pela PM e que dois suspeitos foram detidos; QUE, nesta delegacia, procedeu ao formal reconhecimento dos suspeitos; QUE
reconhece, sem sombra de duvida, WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA e o adolescente RODRIGO CAMARGO RODRIGUES como sendo os autores do roubo
;
QUE, WALLYSON foi quem desceu do veículo portando um revólver
.[...]”. (Negritou-se)

Por conseguinte, na fase judicial externou a vítima,
in verbis
:

"[...] por volta das 16:00 estava retomando para sua casa, quando abriu o portão avistou dois suspeitos descendo a rua em um carro, modelo Montana, cor preta; que foi abordada por duas pessoas as quais pediram a chave do seu carro; que ela informou aos indivíduos que tinha um bebê dentro do carro e eles insistiram para que ela saísse do veículo; que foi apontada para a mesma uma arma de fogo; no momento em que foi tentar tirar seu bebê de dentro do veículo um deles a empurrou. [...]”.

Neste diapasão, em delitos de natureza como a do presente, a palavra da vítima merece especial relevância, podendo, tranquilamente, fundamentar o édito condenatório, porquanto não se acredita que alguém, sem qualquer motivo, inculpe terceiro de um crime tão grave, apenas para deliberadamente prejudicá-la, naturalmente, então, prevalecendo sobre a dos agente, que, cediço, tem evidente interesse em isentar-se de responsabilidade.

“(...) 3. A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. (...)” (STJ, Habeas Corpus n° 144.729/DF, 6.“ Turma, Relator: Convocado Des. Celso Limongi, julgado em 14/04/2011).

Ato contínuo, é o depoimento do policial militar EDINEI CARMO DE CAMPOS, que participou da ocorrência:

“QUE nesta data o depoente em companhia de outros PMs tomaram conhecimento de um roubo de um veículo Fiat Strada, cor vermelha, placa OBH-9172; QUE saíram em diligências no intuito de Localizar o veículo; QUE a guarnição da VTR 5458 comandada pelo CB PM ALEXSANDRO conseguiram interceptar o veículo roubado na Rodovia dos imigrantes, onde os suspeitos Levaram a arma em direção a guarnição que de imediato efetuaram dois disparos em direção aos suspeitos; QUE os suspeitos continuaram em fuga e adentraram a região do formigueiro, abandonando o veículo nas proximidades do linhão e adentraram em um matagal;
QUE foi feito vasculhado o matagal onde avistaram os suspeitos, os quais estavam de arma em punho apontando em direção a guarnição; QUE a guarnição efetuou disparos em direção aos suspeitos que jogaram a arma no chão e saíram correndo sendo feito o acompanhamentos pelos policiais que conseguiram detê-los
; QUE os suspeitos encontram-se Lesionados, e com algumas escoriações provenientes da fuga; QUE os suspeitos,
RODRIGO CAMARGO RODRIGUES WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA
e os objetos apreendidos foram encaminhados para esta central de flagrantes para as providências que o caso requer. Nada mais.[...]”(Negritou-se)

Por seu turno, é cediço que o depoimento de policiais constitui
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Corroborando a autoria, tem-se a própria confissão do apelante, afirmando perante as autoridades policial e judiciária, que estava dirigindo o veículo na companhia do adolescente no momento do roubo, bem como, conforme declinado pela vítima, o fato de que fora abordada pelo apelante, o fato de tecnicamente omitirem a questão da arma de fogo é própria da conduta criminosa em tentativa de eximir dos fatos delitivos.

Assim, o trecho do depoimento prestado em juízo, constante da mídia digital:

“[...] WALLYSON: Eu tenho a dizer que assim, eu não estava, eu fui mais porque eu dirijo carro, eu lavo carro e entrego e ponho para secar e eu sei dirigir, ai eles foram lá e chamaram eu para dirigir o carro para eles, então foi só para dirigir mesmo;

MM.JUIZ:[...] mas a vítima esteve aqui, ela prestou depoimento, e ela afirmou, inclusive, que o senhor estava lá com o revólver na mão e apontou para ela, e falou que foi o senhor;

WALLYSON: Eu cheguei e entrei só dentro do carro.

MM.JUIZ:E aí na delegacia de polícia, o senhor lembra que o senhor foi levado lá para reconhecimento?

MM. JUIZ: o senhor foi colocado lá com outras pessoas aí para reconhecimento, na delegacia?

WALLYSON: Só aqui só;

MM. JUIZ: E, na delegacia, está aqui nas fls. 20, a Danubia afirma ter reconhecido o senhor como sendo o senhor que, inclusive, utilizou a arma de fogo, estava o senhor, mais o Leandro e um tal de Edson;

WALLYSON: Não senhor;

MM.JUIZ: Ministério Público;

PROMOTOR: É..., o senhor fala que o senhor estava dirigindo o carro com o menor e o outro assaltante?

WALLYSON: Não..., tava só eu e o menor;

PROMOTOR: Só você e o menor...;

WALLYSON: Sim, daí descemos do carro e o guri foi embora, ...o cara;

PROMOTOR: O outro foi embora?

WALLYSON: Foi;

PROMOTOR: Aí vocês tomaram...;

WALLYSON: É..., chegamos à mulher estava chegando, aí ele foi na frente, ele olhou, aí eu vim correndo e entrei.

PROMOTOR: O guri foi embora com o carro que vocês estavam?

WALLYSON: É...;

PROMOTOR: Aí vocês fugiram com o carro da mulher?

WALLYSON: Sim senhor;

POMOTOR: Com o carro da vítima?

WALLYSON: Eu entrei...;

PROMOTOR: Com o carro roubado?....,tá certo.

WALLYSON: Aí viu a guarnição, avistou a guarnição;

PROMOTOR: Vocês fugiram?

WALLYSON: aí falou para acelerar [...]”. (Sic.)

Assim, dispõe o art. 29 do CP e seu parágrafo:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

Referido artigo estatui que todos os participantes do evento criminoso incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade.

In casu
, o apelante agiu com unidade de desígnios e divisão de tarefas porquanto cada um contribuiu para o êxito da empreitada criminosa, recaindo a responsabilidade penal sobre todos os envolvidos.

O apelante destarte não pode ser beneficiado com a participação de menor importância só pelo fato de não ter ameaçado as vítimas ou não estar, segundo a defesa, portando arma de fogo, pois, auxiliou para o êxito do evento danoso, tendo ciência da conduta dos demais. Este, acompanhou toda a empreitada criminosa, sendo responsável, inclusive, pela subtração dos bens da vítima.

Para o reconhecimento da coautoria não se exige ademais que todos os envolvidos realizem os mesmos atos executórios, de modo que, para a caracterização do concurso de agentes, faz-se despiciendo que todos os acusados pratiquem os mesmos atos executórios descritos no tipo legal, uma vez que ele se afigura em quaisquer atos que denotem solidariedade ao agressor.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Como é cediço, para o reconhecimento da comparsaria, despiciendo que o agente pratique atos de execução, bastando tão-somente sua inegável presença física e articulada no locus delicti, em atitude demonstradora de adesão e solidariedade aos demais asseclas, para se chegar a iniludível conclusão de cooperação prestada no sentido de que, na espécie, ocorreu nexo de ordem subjetiva à prática do ilícito” [TACRIM-SP - Ver. Rel. Marques de Aquino - RJTACrim 42/379].

Nesta linha intelectiva, a pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal não prospera, vez que restou demonstrado nos autos o vínculo subjetivo entre os agentes, bem como, que o apelante
Wallyson Henrique Campos Oliveira

contribuiu, de modo indene, para o êxito da empreitada criminosa, motivo pelo qual, em razão da execução direta e ativa dos atos essenciais que ensejaram a consumação do crime, deve, pois, responder pelo resultado mais gravoso.

Mantém-se assim a condenação do apelante nos termos da sentença.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Insurge-se a acusação, tão somente quanto a absolvição do apelado da prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

A irresignação ministerial prospera.

É cediço que o delito capitulado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 é de natureza formal e de perigo abstrato, prescindindo, assim, de prova da efetiva corrupção do menor, em atendimento, inclusive, ao que dispõe a Doutrina da Proteção Integral e observando-se, ainda, a condição peculiar de ser humano em desenvolvimento, posto que, para a sua configuração, basta tão-somente a busca da colaboração ou a participação daquele [menor] em empreitada criminosa, na companhia de um adulto, como se deu
in casu
.

[Precedentes do STF (RHC 111.434/DF. 1ª T.
Rel. Min. Cármen Lúcia. J. 03.04.2012. DJU 17.04.2012; RHC 111.137/DF. 1ª T. Rel. Min. Luiz Fux. J. 14.02.2012. DJU 15.03.2012; RHC 107.623/DF. 2ª T. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 26.04.2011. DJU 25.05.2011; RHC 106.364/DF. 1ª T.
Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. 14.12.2010. DJU 11.02.2011) e do STJ (AGRG no RESP 1.371.942/SP. 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi. J. 28.05.2013. DJU 11.06.2013; AGRG no RESP 1.357.397/DF. 6ª T. Rel. Min. Og Fernandes. J. 19.03.2013. DJU 05.04.2013; HC 224.770/DF. 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz. J. 05.03.2013. DJU 12.03.2013; EDCL no AGRG no RESP 1.3412.726/SP. 6ª T. Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura. J. 20.11.2012. DJU 27.11.2012; AGRG no RESP 1.254.739/RS. 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.
J. 13.03.2012. DJU 29.03.2012; HC 203.036/DF. 5ª T. Rel. Min. Gilson Dipp. J. 27.09.2011.
DJU 14.10.2011]

Ademais, porque a Súmula 500 do STJ refere expressamente que o delito em comento tem natureza formal, prescindindo-se de prova acerca da corrupção do menor:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

À luz do noticiado, o crime perpetrado,
de
corrupção
de
menores, afigura-se de
extrema gravidade, provocando no meio social medo e permanente desassossego, tudo, a minar o convívio normal das pessoas em sociedade.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL.
Roubo
majorado. Emprego
de arma
de fogo.
Corrupção
de
menores. Sentença condenatória. Defesa busca a
absolvição do crime
de
corrupção
de
menores em razão da atipicidade da conduta, aduzindo prévia
corrupção do adolescente. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovados. Provas dos autos sustentam
de forma inequívoca a responsabilidade criminal do acusado. Réu confesso. Declarações coerentes das vítimas. O acusado agiu conluiado com o adolescente. Delito
de
corrupção de menores é de natureza formal. Desnecessária prova da efetiva corrupção. Súmula nº 500 do STJ. Dosimetria não comporta reparos. Basilares no mínimo legal. Causa de aumento do emprego de arma de fogo restou comprovada nos autos. Concurso material entre o crime de roubo e corrupção de menores. Regime inicial semiaberto mantido ante a ausência
de
recurso
ministerial, sob pena
de reformatio in pejus. Sentença mantida.
Recurso improvido". (TJSP; ACr 0003592-75.2017.8.26.0028; Ac. 12960982; Aparecida; Nona Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Andrade Sampaio; Julg. 03/10/2019; DJESP 18/10/2019; Pág. 2559)

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE E NARRATIVA DA VÍTIMA QUE COMPROVAM A AÇÃO DELITIVA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. A configuração do crime do
artigo 244 - B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal. Dosimetria. Majoração da pena base que se justifica tendo em vista os maus antecedentes e as circunstâncias fáticas do delito. Pleito ministerial de preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Circunstâncias que se compensam. Precedentes do STJ. Aplicação da regra do concurso formal próprio em razão da condenação pelo crime de corrupção de menores. Regime fechado que se mostra adequado ante a quantidade de pena imposta. Detração pleiteada pela Defesa. Não acolhimento. Competência do Juízo das Execuções Criminais. Recurso defensivo improvido e recurso ministerial parcialmente provido”. (TJSP; APL 0001731-90.2014.8.26.0050; Ac. 9142946; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Leme Garcia; Julg. 02/02/2016; DJESP 17/02/2016)

"PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPCAO DE MENORES. CONDENACAO. RECURSO DE APELACAO CRIMINAL. ABSOLVICAO. 2. Para a consumação do crime de corrupção de menores, é indiferente estar ou não o adolescente já na marginalidade, pois se trata de crime formal, consumando-se diante da simples conduta do autor, maior de idade, em praticar crime em companhia de adolescente." (STJ -20070111111236APR, Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 1º Turma Criminal, julgado em 18/12/2008, DJ 10/02/2009, p. 181).

Nesse desiderato, impõe-se a reforma da sentença, no ponto, sendo o entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO E
CORRUPÇÃO DE MENORES.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
C. C.
ARTIGO 244 - B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. 1. Recurso ministerial. Sentença que condenou o réu quanto ao primeiro delito, absolvendo-o do segundo. Pugna o parquet pela condenação para o delito de corrupção de menores. Delito de natureza formal. Prescindível a prova da efetiva e posterior corrupção do menor. Crime configurado apenas com a participação do inimputável na empreitada criminosa juntamente com maior de 18 anos. Precedentes. Sentença
reformada
para
condenar
o
acusado nos termos do
artigo 244 - B, do ECA
. Apelo provido. 2. Recurso defensivo. Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal. Autoria e materialidade comprovadas. Fixação
de regime semiaberto
para início
de desconto da reprimenda. Possibilidade. Peculiaridades do caso concreto que autorizam a fixação
de regime intermediário. Réu primário e confesso. Ademais, deve-se considerar
o quantum
de pena e
o disposto
no
artigo 387, §2º do CPP
. Regime alterado. Apelo provido. (TJSP; APL 0072068-70.2015.8.26.0050; Ac. 10711553; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 24/07/2017; DJESP 24/08/2017; Pág. 3140)

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 244 - B DA LEI Nº. 8.069/90. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 1. Condenação autorizada pela prova coligada, que incluiu o relato da vítima e o reconhecimento do réu e do adolescente infrator, tanto na polícia com em juízo, corroborados pela narrativa dos policiais militares, tendo o acusado sido preso nos arredores do local do fato e na posse de um simulacro de arma de fogo. 2. Também assiste razão ao órgão acusador no que concerne à condenação do recorrido pelo delito de corrupção de menores, o qual, na esteira da Súmula nº 500 do STJ, tem natureza formal, prescindindo-se de prova acerca da corrupção do menor. Hipótese em que sobreveio prova segura acerca da participação do adolescente no assalto à pedestre, o que basta para a caracterização do delito. Apelo provido para condenar o réu. Por maioria”. (TJRS; ACr 0054191-92.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cristina Pereira Gonzales; Julg. 26/04/2017; DJERS 23/05/2017)

Na espécie, sobreveio prova segura acerca da participação do adolescente R.C.R. no roubo, tanto pela palavra da vítima, como pelos relatos dos agentes que efetuaram a prisão do acusado e a apreensão do menor. Ademais, a condenação deve ser imposta diante da ausência de notícias acerca da anterior incursão do infrator na seara criminosa.

Desta feita, sendo dispensável a prova de que a participação do menor no evento criminoso teria perturbado o seu desenvolvimento de molde a induzir ou facilitar a sua inserção na seara criminal, haja vista a natureza formal do delito, condeno o réu também por incurso nas sanções do art. 244-B da Lei nº. 8.069/90, passando a aplicar-lhe as penas.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Assim, foi estabelecida a dosimetria da pena pelo Juízo Singular, em síntese, quanto ao delito de roubo majorado:

“[...]Percebe-se que a autoria delitiva quanto ao crime de roubo majorado recai sobre a pessoa de Wallyson Henrique Campos Oliveira, pois os fatos foram confirmados em juízo, bem como o próprio réu confessa que estava dirigindo o veículo na companhia do adolescente no momento do assalto.

A condenação do réu se impõe nas penas do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (restou-se comprovado pelas palavras da vítima em juízo, bem como foi apreendida e periciada – fls. 118/21) e concurso de pessoas (agiu para o evento criminoso em conjunto com outra pessoa, também relatado pela vítima).

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em favor do réu a atenuante pela confissão espontânea (CP, art. 65, III, d). Reconheço ainda em favor do réu a atenuante pela menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), pois possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, nasceu em 01.02.2000 (fl. 106).

Esclareço que, doravante, tenho como parâmetro a r. decisão do STF na AP 470, quando estipulou em dois meses para cada ano da pena-base; ou seja, a atenuante ou a agravante pode diminuir ou aumentar em um sexto sobre a pena-base.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência: condeno o réu Wallyson Henrique Campos Oliveira, qualificado nos autos, por infringir o art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, do Código Penal brasileiro; e o absolvo do delito tipificado no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, com suporte no art. 386, VII, do CPP.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu primário (fl. 146).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. Declarou ser Servente de Pedreiro e lavador de carros, com renda mensal de R$ 2.000,00 (fl. 106). É patrocinado pela i. Defensoria Pública.

A conduta da vítima em nada influenciou para o evento criminoso.

(Roubo majorado – fato 01). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminuí-la ante as atenuantes reconhecidas, pois a pena já está no mínimo legal; aumento-a em 2/3 (dois terços) ante as majorante pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.º-A, I) e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2.º, II), resultando em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 68 (sessenta e oito) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.[...]”

Neste diapasão,
mantenho
a condenação estabelecida pelo crime de roubo majorado e, pelo delito de corrupção de menores, levando-se em consideração a apreciação dos vetores judiciais acima elencados, fixo a pena basilar em 01 (um) ano de reclusão, assim tornada definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras, nas respectivas fases.

Pela regra do concurso material, procedo à soma das penas, resultando a pena privativa de liberdade definitiva em
07 (sete)
anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantido em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º
, b
, do CP.

DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Posto isso, em consonância com o Parecer Ministerial,
IMPROVEJO
o recurso defensivo mantendo-se a condenação pelo delito de roubo majorado e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 244-B da Lei nº. 8.069/90, à pena privativa de liberdade perfazendo a pena definitiva de
07 (sete)
anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b,
do CP, bem como, à pena de multa de 68 (sessenta e oito) dias-multa, à razão mínima legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020